Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732748-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDGARD NORONHA, JOLDEMIR PELLES NORONHA D E S P A C H O A agravante informa que deixou de proceder ao recolhimento do preparo recursal em razão de instabilidade no sistema de emissão de guias desta Egrégia Corte, conforme comprovado pelo documento de ID 39827330. Sendo assim, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator